Tribunal: TJMT
Processo: 1037161-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037161-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULA QUEIROZ WOBETO - CPF: 040.309.495-09 (ADVOGADO), MR3 MINERACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.731.451/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAELE NASSARDEN METELO - CPF: 937.342.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEIXO DIONISIO DE CAMPOS - CPF: 942.125.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZALTINO MANOEL METELO - CPF: 177.350.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVETE AUXILIADORA NASSARDEN METELO - CPF: 299.716.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVETE NASSARDEN METELO - CPF: 937.343.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO ADMINISTRATIVO SEM NATUREZA INSTRUTÓRIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental instaurado para apuração de infração ambiental e que embasou a Certidão de Dívida Ativa, determinando a extinção da execução fiscal. O Estado sustenta a ausência de inércia superior a três anos e a prática de atos interruptivos válidos durante o trâmite administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve paralisação processual superior a três anos, apta a configurar a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; (ii) estabelecer se os atos administrativos praticados no período possuem natureza instrutória ou impulsionadora, conforme exigido pelo Decreto Estadual no 1.986/2013 e o IRDR – Tema 09 do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente administrativa exige a paralisação do feito por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do artigo 19, §2o, e artigo 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme fixado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

4.

O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se retroativamente aos processos administrativos ambientais não concluídos até sua vigência, incluindo os autos iniciados antes de 01/11/2013.

5.

Os documentos constantes dos autos demonstram a existência de um lapso de aproximadamente quatro anos e seis meses, entre 17/07/2013 e 09/01/2018, sem a prática de atos administrativos de natureza instrutória ou impulsionadora, caracterizando inércia suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

6.

Despachos meramente administrativos, como encaminhamentos internos, não possuem natureza apta a interromper o curso prescricional, não sendo considerados atos relevantes para fins de afastamento da inércia.

7.

A decisão monocrática observou corretamente a aplicação da tese fixada no IRDR, sendo incabível sua reforma diante da ausência de novos fundamentos jurídicos ou fáticos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando há paralisação do processo por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual relevantes.

2.

Despachos meramente administrativos não são aptos a interromper o prazo prescricional.

3.

O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais em curso na data de sua vigência, inclusive para fins de contagem da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 924, I; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, II e parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.08.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos do Agravo de Instrumento, por meio da qual foi dado provimento ao recurso interposto por MR3 Mineração EIRELI – EPP, a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que embasou a Certidão de Dívida Ativa, determinando, em decorrência, a desconstituição do referido título e a extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não se verifica a inércia superior a 3 (três) anos exigida para a configuração da prescrição intercorrente administrativa, uma vez que o processo administrativo ambiental n. 551593/2012 teria tramitado regularmente, com a prática de atos de instrução e de impulso processual durante todo o período.

Pontua que, conforme a documentação constante dos autos, não houve paralisação superior ao prazo trienal previsto na norma estadual, destacando os seguintes marcos processuais: a autuação ocorreu em 25/09/2012; a certidão de antecedentes foi emitida em 06/11/2012; houve despachos instrutórios e decisões interlocutórias em 08/11/2012; despacho saneador em 21/09/2015; nova certidão de antecedentes em 16/11/2017; e decisão administrativa proferida em 17/05/2018, devidamente publicada em 29/06/2018. Por fim, sustenta que o encaminhamento da cópia do processo à Procuradoria para inscrição em dívida ativa ocorreu em 18/01/2019.

Assevera que todos esses atos administrativos possuem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos do artigo 20, incisos I, II e III, e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e que a decisão agravada deixou de considerar tais elementos, limitando-se a reconhecer, de forma indevida, a prescrição intercorrente.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro material ao aplicar retroativamente o Decreto Estadual n. 1.986/2013, contrariando as próprias teses firmadas no IRDR – Tema 09, as quais preveem a incidência da referida norma apenas a partir de sua entrada em vigor (01/11/2013), em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Defende que a contagem do prazo prescricional nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente poderia ter início a partir da sua vigência, sendo incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente com base em lapso temporal anterior a essa data.

Com essas razões, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja indeferido o agravo de instrumento interposto pela parte executada, reconhecendo-se a higidez da CDA e a regularidade do prosseguimento da execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 284464378).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos do Agravo de Instrumento, por meio da qual foi dado provimento ao recurso interposto por MR3 Mineração EIRELI – EPP, a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que embasou a Certidão de Dívida Ativa, determinando, em decorrência, a desconstituição do referido título e a extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Extrai-se dos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008067-16.2021.8.11.0002 que a parte executada, ora agravada, apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por período superior a 3 (três) anos, sem a prática de qualquer ato instrutório ou decisório, conforme previsão do artigo 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos:

“[...] A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, cabível apenas em situações onde se discute matéria de ordem pública ou nulidade manifesta, desde que prescinda de dilação probatória. No caso, a análise cinge-se à alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo que embasou a Certidão de Dívida Ativa.

A prescrição intercorrente no âmbito administrativo exige a paralisação total do feito por período superior a três anos, conforme previsto no artigo 20, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022. Entretanto, ao analisar os autos e os marcos temporais constantes no ID 164983997, verifico que o procedimento administrativo contou com movimentações suficientes para afastar a inércia alegada.

Os documentos indicam que, entre a constituição do crédito e sua inscrição em dívida ativa, foram realizados atos administrativos que denotam interesse da Administração Pública na continuidade do feito.

Importante destacar que o artigo 174 do Código Tributário Nacional prevê que qualquer ato inequívoco do ente público, demonstrando interesse na cobrança, é suficiente para interromper a prescrição, aplicando-se, por analogia, ao âmbito administrativo.

A jurisprudência é firme ao exigir inércia total e absoluta para a configuração da prescrição intercorrente.

No caso, as movimentações constantes afastam essa caracterização. Como exemplo, cito:

‘
A caracterização da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia total e absoluta daAdministração Pública em promover atos efetivos para o andamento do processo administrativo
.’ (STJ,

REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/08/2010).

Assim, a alegação de paralisação por mais de três anos, desacompanhada de inércia absoluta, não se

sustenta. O procedimento administrativo foi retomado dentro do prazo, conforme demonstram os documentos juntados.

Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o regular

prosseguimento da execução fiscal. [...]”.

Inicialmente, é necessário estabelecer premissas fundamentais para o deslinde da controvérsia. Nesse aspecto, cumpre destacar a relevante decisão proferida em 26 de julho de 2024 pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000, que resultou na fixação da tese jurídica correspondente ao Tema 09.

Eis as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões proferidas no sistema de precedentes.

Desta feita, a teor do que preceituam os artigos 926 a 928 do Código de Processo Civil, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos V, do art. 927, a eficácia vinculante a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Logo, a aplicabilidade do IRDR é a medida necessária.

Inicialmente, a luz do incidente julgado, em especial ao item III da tese firma, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se retroativamente, isto é, a fatos ocorridos antes de sua vigência e que estão em trâmite, quando da sua vigência.

Assim, considerando que o Auto de Infração no 139051/2012 foi lavrado em 25/09/2012 e que o registro da decisão administrativa ocorreu apenas em 17/05/2018, impõe-se a observância do prazo prescricional, nos termos estabelecidos pelo Decreto Estadual no 1.986/2013.

O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem à segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

No caso em apreço, dos documentos que instruem a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1008067-16.2021.8.11.0002, bem como no respectivo agravo de instrumento, extrai-se que o Auto de Infração n. 139051/2012 foi lavrado em 25/09/2012, ocasião em que foi instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo Administrativo n. 551593/2012, com a finalidade de apurar eventual responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.

Verifica-se, ainda, a prática de diversos atos administrativos com caráter inequívoco de instrução e/ou impulsionamento do referido procedimento, tais como:

·

lavratura do Auto de Infração 139051/2012 em
25/09/2012
;

·

Processo Administrativo n. 551593/2012

insaturado na data de
17/10/2012
;

·

Em
19/10/2012
, houve juntada de documentos pelo Autuado;

·

Em
29/10/2012
, despacho de distribuição interna;

·

Em
06/11/2012
, certificou-se a existência de outro auto de infração do Autuado;

·

Em
08/11/2012
,
foi proferido despacho requisitando as coordenadas de outras licenças em razão de divergência;

·

Em
08/11/2012
, decisão interlocutória intimando para apresentar alegações finais;

·

Em
14/11/2012
,
termo da defesa administrativa.

·

Em
17/07/2013
,
juntada das alegações finais protocoladas em 21/11/2012;

·

Em
21/09/2015
,
proferido despacho de encaminhamento
;

·

Em
09/01/2018
,
despacho de encaminhamento para decisão administrativa;

·

Em
17/05/2018
,
proferida Decisão Administrativa 1170/SPA/SEMA/2018;

Denota-se do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que incide a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do § 2o do artigo 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de 3 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes e somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, ficando estabelecido que o inciso II e parágrafo único do artigo 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 se referem à causa de interrupção exclusiva da prescrição intercorrente.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a configuração da prescrição intercorrente, tendo em vista que, no intervalo compreendido entre 17/07/2013 (data da juntada das alegações finais) e 09/01/2018 (despacho para decisão), transcorreu lapso temporal de aproximadamente quatro anos e seis meses, sem que se verifique a ocorrência de marcos interruptivos juridicamente relevantes.

A despeito da existência de despacho de mero encaminhamento datado de 21/09/2015, bem como de novo despacho para decisão administrativa em 09/01/2018, tais atos, além de não possuírem natureza instrutória, tampouco se revestem da aptidão necessária para interromper o curso do prazo prescricional. Trata-se, em verdade, de meros expedientes administrativos que não alteram a inércia processual verificada, razão pela qual se evidencia o perecimento da pretensão estatal, nos termos da legislação aplicável à matéria.

Diante da análise detida da cronologia dos atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 551593/2012, constata-se a ocorrência de lapso temporal manifestamente superior ao prazo trienal previsto para a configuração da prescrição intercorrente administrativa.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025